Tribunal: TJMT
Processo: 0002897-67.2016.8.11.0063
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002897-67.2016.8.11.0063
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso (APELADO), EDILENE BATISTA DE MORAES - CPF: 828.663.761-53 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MPEMT - CUIABÁ - INFÂNCIA (APELADO), C. M. D. M. V. (TERCEIRO INTERESSADO), EDILENE BATISTA DE MORAES - CPF: 828.663.761-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, desproveu o recurso.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CÍVIL DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE – MEDICAMENTO – RISPERIDONA 1MG - DEMONTRAÇÃO DE NECESSIDADE – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – ART. 196 DA CF - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que os entes demandados não possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado. Ademais o direito a
saúde é direito de todos e dever do Estado
(lato sensu)
, nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
,
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá/MT,
M.M. Juíza Gleide Bispo Santos
, que julgou procedente a Ação de Civil de Obrigação de Fazer nº
2897-67.2016.811.0063
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUA,
atuando com substituto do menor
CAUÃ MORAES DE MESQUITA VASCONCELOS
e,

condenou o apelante (Município de Cuiabá) e o
ESTADO DE MATO GROSSO
a fornecerem o medicamento Risperidona 1mg e consulta com médico neuropediatra, em razão de apresentar quadro compatível com Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (CID 10: F90), sob pena de bloqueio de verbas públicas.

Como causa de pedir recursal, alega a Fazenda Pública Municipal a sua ilegitimidade passiva, sustentando que a responsabilidade pelo fornecimento do tratamento vindicado é do Estado de Mato Grosso, em razão do alto custo e da complexidade.

No mérito, argui a divisão de competências no âmbito do SUS e que reiteradas decisões o obrigando a custear tratamentos de saúde tem gerado um desiquilíbrio econômico-financeiro.

Contrarrazões no sentido de desprover o apelo – id. 5024320e 5024321 -.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do eminente procurador Paulo Roberto Jorge do Prado, opina pela rejeição da preliminar arguida, e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Em sede de preliminar, o
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
arguiu sua ilegitimidade passiva.

Para tanto, alega que a responsabilidade de fornecer o tratamento postulado é exclusivo do Estado de Mato Grosso, por se tratar de alto custo e alta complexidade.

É cediço que apesar de a
manutenção da saúde pública ser de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é dever do Estado (
lato sensu
) assegurar a todos, o direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da Constituição Federal).

Logo, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro, pois cada ente federativo possui responsabilidade integral pelo aludido fornecimento, cabendo ao cidadão optar por acionar quaisquer deles para lhe prestar assistência à saúde, em atendimento às mencionadas normas constitucionais.

Nesse sentido já decidiu esta Câmara:

APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE CIVIL PÚBLICA – DIREITO À SAÚDE – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEIÇÃO

-

FORNECIMENTO DE LEITE ESPECIAL – DISPENSAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL – PRINCÍPIO ATIVO – LEI Nº 9.787, DE 10 DE FEVEREIRO DE 1999 – DEVE SER OBSERVADO O PRINCÍPIO ATIVO – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADAS - BLOQUEIO ON LINE - NECESSIDADE DE ESGOTAR OS DEMAIS MEIOS COERCITIVOS – RECURSO DESPROVIDO — SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

É solidária a responsabilidade dos entes federativos quanto ao fornecimento de tratamento pelo Estado, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um deles – União, Estados, Distrito Federal ou Municípios. (...) (Apelação / Remessa Necessária 39724/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Ademais, o tema está pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário nº
855178 RG/SE, de relatoria do ministro Luiz Fux, vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO à SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

Com essas considerações,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que condenou o apelante
(MUNICÍPIO DE CUIABÁ)
e o Estado de Mato Grosso fornecerem o medicamento Risperidona 1mg e consulta com médico neuropediatra, em razão de apresentar quadro compatível com Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (CID 10: F90), sob pena de bloqueio de verbas públicas.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, atuando como substituto do menor
CAUÃ MORAES DE MESQUITA VASCONCELOS
,

ajuizou a Ação Civil de Obrigação de Fazer contra o apelante (
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
) e o
ESTADO DE MATO GROSSO
, visando a disponibilização do medicamento RISPERIDONA 1MG/ML e o agendamento de consulta com médico Neuropediatra e outros tratamentos que se fizerem necessários no decorrer dos trâmites processuais, conforme indicação constante em laudo médico.

A tutela de urgência foi concedida pelo magistrado
a quo
, tendo sido confirmada na análise do mérito, quando da procedência da inicial. Colhe-se da parte dispositiva:

“Pelo exposto, Julgo Procedentes os pedidos, e extingo o presente feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, para:

a) Confirmar a antecipação de tutela concedida em desfavor do Estado de Mato Grosso e Município de Cuiabá, versando sobre a obrigação de fornecer o medicamento Risperidona 1mg e consulta com médico neuropediatra à criança Cauã Moraes de Mesquita Vasconcelos;

b) Condenar o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá na obrigação de fornecer à criança Cauã Moraes de Mesquita Vasconcelos, o medicamento Risperidona 1mg e consulta com médico neuropediatra (já adimplida por meio de bloqueio judicial);

c) Deixar de submeter o presente feito ao reexame necessário, ex vi do art. 496, § 3º, inciso II, do CPC;

d) Deixar de submeter o presente feito ao reexame necessário, ex vi do art. 496, § 3º, inciso II, do CPC;

e) Dê-se vistas ao Ministério Público para ciência dos documentos de folhas 160/162.”

Partindo dessas premissas, após rejeitada a arguição de ilegitimidade passiva, passo a análise do mérito no que tange
a alegação da não o
bservância ao princípio constitucional da reserva do possível, que pode culminar em um desequilíbrio nas contas públicas.

Sabe-se que
as despesas públicas devem estar dentro de previsão orçamentária e que o atendimento aos jurisdicionados pela rede pública de saúde deve ser feita
de forma
“ordenada e organizada”.

Por outro lado,
a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado (
lato sensu
) é uma atividade indispensável.

Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

Em que pese os argumentos destacados, ressalto que o fornecimento de medicamentos ao cidadão hipossuficiente não compromete a aplicabilidade do princípio da Reserva do Possível, visto que, por se tratar de questão constitucional, não há que se falar em exonerar os entes públicos de suas obrigações, sobretudo porque, no caso, não existem comprovações de que não possuem condições financeiras para custear o tratamento postulado.

Nesse sentido, colaciono julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE DESISTÊNCIA DE RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – HOMOLOGAÇÃO (ARTIGO 998, CPC) – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF –FORNECIMENTO DE VAGA EM UTI, TRANSFERÊNCIA VIA UTI AÉREA, EXAMES E TODO TRATAMENTO NECESSÁRIO – CRIANÇA COM TRÊS ANOS DE IDADE VÍTIMA DE QUEDA DE DEZ METROS – TRAUMATISMO CRÂNIO-ENCEFÁLICO GRAVE – URGÊNCIA E NECESSIDADE COMPROVADAS – SUPREMACIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE DA CRIANÇA – SENTENÇA RATIFICADA. 1. Deve ser homologado o requerimento de desistência formulado pela parte Autora, ante a ausência de interesse recursal, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil.2. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.3. Correta a decisão que determinou aos entes públicos que fornecessem o transporte/tratamento (UTI) requerido na inicial em favor da paciente menor, uma vez que a urgência e a gravidade do caso autorizam a medida, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana. (Apelação / Remessa Necessária 138267/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – RECURSO DE APELAÇÃO- AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA ANTECIPADA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – CRIANÇA - DIREITO CONSTITUICIONAL GARANTIDO - FACULDADE DO AUTOR DE ESCOLHER O ENTE DEMANDADO - RESERVA DO POSSÍVEL - INAPLICABILIDADE - APELO IMPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.1.A saúde e a vida humana são bens juridicamente tutelados na Carta Política da República, garantidos mediante políticas sociais e econômicas.2.O poder público tem o dever constitucional de zelar pela saúde dos seus cidadãos, dando total assistência aos que não tenham disponibilidade financeira para custear o seu tratamento. 3.A jurisprudência desta Corte sustenta a impossibilidade de arguição do princípio da reserva do possível em que a obrigação de fazer envolva a tutela de saúde. 4.É facultado ao autor da demanda a escolha sobre qual ente público busca demandar em busca do direito constitucional da saúde”. (TJMT - Apelação / Reexame Necessário, 63208/2012, DESA.MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 29/01/2013, Data da publicação no DJE 08/02/2013).

Portanto, não pode o Poder Judiciário negar a prestação jurisdicional aos necessitados quando evidenciada a morosidade da
“máquina estatal”
, mormente quando o caso concreto apresenta risco iminente à saúde e a vida do paciente.

Assim, no caso, há carência de recursos por parte do paciente, bem como a necessidade de fornecimento dos medicamentos postulados, razão pela qual a procedência da pretensão deduzida na exordial é medida que se impõe.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem se posicionado nesse sentido. Vejamos:

“PROCESSO CIVIL E DIREITO CONSTITUCIONAL - RECURSO DE APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - NECESSIDADE DEMONSTRADA - DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CF

-

MULTA COMINATÓRIA - SUBSTITUIÇÃO DE MULTA POR BLOQUEIO JUDICIAL – POSSIBILIDADE

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. O Supremo Tribunal Federal tem orientação sedimentada de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados e pode figurar no polo passivo qualquer um deles, em conjunto, ou separadamente (RE 855.178-RG Rel. Min.Luiz Fux, 6.3.2015). O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes púbicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão, em todos os graus de complexidade, devendo receber, do gestor, incondicional e irrestrita atenção (CF, art. 196). [...]”.

(TJMT - Apelação / Remessa Necessária 160301/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10/04/2017, Publicado no DJE 26/04/2017)

Além disso, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo que
“a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”
(art. 2º).

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020